Tribunal: TJMT
Processo: 1021789-55.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021789-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 721.442.461-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PRÁTICA DE QUATRO FALTAS GRAVES - PERDA DE ATÉ 1/3 DOS DIAS REMIDOS PARA CADA FALTA COMETIDA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 QUE DEVE INCIDIR NA TOTALIDADE DOS DIAS REMIDOS ATÉ A DATA DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – PERTINÊNCIA -

ART. 127, LEP – LIMITE DE REVOGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO
PROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

A jurisprudência das Cortes Superiores é
firme no sentido de que a partir da Lei 12.433/2011, a revogação dos dias remidos ficou limitada à razão máxima de 1/3 (um terço), independentemente do número de infrações graves cometidas. Precedentes do STJ e STF.

Agravo provido para
determinar que o Juízo
a quo
decrete a perda de dias remidos – até o limite de 1⁄3 (um terço) –, de modo fundamentado, com esteio na redação do art. 127 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

contra decisão anexada sob o Id.
182427697
, nos autos do PEP
n.
0000998-81.2007.8.11.0020
,
em que se
que
determinou a detração de 1/3 (um terço) dos dias remidos para cada uma das quatro faltas graves cometidas.

Nas
razões
(Id.
182429650)
, o Agravante alega, em suma, que
apesar de ter
cometido mais de uma falta grave no curso da execução de sua pena
,
a perda dos dias remidos deve limitar-se a fração de 1/3
, porquanto, independentemente do número de faltas cometidas, é esse o limite total imposto pela Lei de Execuções Penais.

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do recurso (Id.
182429650
).

O juízo de origem
manteve
em sede de
juízo de retratação
, a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id.
182429650
)

A d.
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso, em parecer assim sumariado (Id.
188154663
):

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA: PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE A TOTALIDADE DOS DIAS REMIDOS – POSSIBILIDADE – DEVERÁ SER APLICADA A PERDA DOS DIAS REMIDOS NA PROPORÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) NO TOTAL, AO INVÉS DE 1/3 (UM TERÇO) PARA CADA FALTA GRAVE COMETIDA – PRECEDENTES DO STJ - PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

Em pauta.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eliomar Ribeiro dos Santos,
cumpre a pena unificada de 32 anos, 3 meses e 8 dias de reclusão (PEP.

0000998-81.2007.8.11.0020)
, pela prática, entre outros, dos delitos de roubo, furto, receptação, e atualmente está recolhido em regime fechado na Cadeia Pública de Alto Araguaia.

Durante a execução da pena, o Magistrado reconheceu a prática de 4 faltas disciplinares de natureza grave, a saber:
a)
descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica, em 04/11/2020;
b)
prática de crime doloso em 24/06/2020 (Processo n. 1000554-40.2021.8.11.0020);
c)
prática de crime doloso em 03/8/2020 (Processo n. 1000095-38.2021.8.11.0020); e
d)
prática de crime doloso em 06/11/2021 (Processo n . 1002357-58.2021.8.11.0020).

Diante disso, decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data de cada falta grave e por
cada
uma das infrações disciplinares.

Em resumo, o agravante aduz que
“ao contrário do que alega o magistrado de piso, o cometimento de falta grave durante a execução da pena, apesar de ensejar a perda dos dias remidos, este deve-se limitar à fração de 1/3 (um terço) (...)”
– sic.

E sem delongas desnecessárias sobre o tema, o STJ firmou compreensão de que a prática de falta grave no curso da execução da pena poderá ensejar a perda dos dias remidos pelo trabalho nos termos do art. 127 da LEP, todavia, com o advento da Lei n. 12.433/2011, a revogação dos dias remidos ficou limitada à razão máxima de 1/3 (um terço), independentemente do número de infrações graves cometidas.

Destaco:

“1. A prática de falta grave no curso da execução da pena poderá ensejar a perda dos dias remidos pelo trabalho, nos termos do art. 127 da Lei n. 7.210/1984, todavia, com o advento da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal - LEP, a revogação dos dias remidos ficou limitada à razão máxima de 1/3, independentemente do número de infrações graves apuradas na decisão do Juízo das execuções. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. ” (AgRg no HC n. 533.941/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução da pena poderá ensejar a perda dos dias remidos, que, a partir da Lei 12.433/2011, ficou limitada à fração de 1/3 (um terço). V - O v. acórdão que determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos para cada uma das faltas disciplinares praticadas, não se ajusta à orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça. ”

(HC n. 462.464/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 28/9/2018.)

Há muito, também, essa lição está consolidada no Pretório Excelso:

“A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5º, XL, da Constituição Federal. 4. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço. ” (RHC n. 114967/GO, Segunda Turma, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 22/10/2013).

Enfim, independentemente do número de faltas graves cometidas, a perda dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.433/11 está limitada a fração máxima de 1/3 (um terço), não podendo, o tempo remido, ser objeto de nova revogação em decorrência da prática de nova falta grave no curso da execução.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
dou provimento
ao presente agravo em execução penal, para determinar ao Juízo das Execuções, que
promova a retificação do cálculo de penas
do agravante,
observando o limite máximo de 1/3 (um terço)
pela perda dos dias remidos e definindo, fundamentadamente, a fração a ser adotada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024